Tribunal: TJMT
Processo: 1000111-90.2019.8.11.0010
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000111-90.2019.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEANDRO DE FRANCA SANTOS - CPF: 051.781.071-95 (RECORRENTE), ELIZETE MORALES BEZERRA - CPF: 388.093.461-49 (ADVOGADO), RONICLEI OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 043.819.661-98 (RECORRENTE), MAURICIO ANTONIO BARLETA - CPF: 002.004.541-70 (RECORRIDO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA SUFICIENTE – DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA – ABALROAMENTO NA TRASEIRA DE VEÍCULO – PARTE PROMOVIDA EMBRIAGADA – CULPA EXCLUSIVA – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Diante da existência de provas suficientes à formação da convicção do magistrado inexististe cerceamento de defesa. O magistrado é o destinatário da prova e, diante da existência das provas necessárias ao julgamento da lide, não há se falar em cerceamento de defesa.

Comprovada a imprudência da parte promovida ao abalroar a traseira do veículo de um dos promoventes arremessando-o ao veículo do outro promovente, bem como que estava alcoolizado no momento do acidente, resta demonstrada sua responsabilidade pelo acidente não havendo necessidade de outras provas.

Há presunção de culpa de quem colide na traseira de outro veículo, porém, no caso, além dessa presunção houve comprovação da culpa da parte promovida.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a ressarcir os danos materiais causados aos veículos dos promoventes (R$ 5.640,00 e R$ 9.900,00) em razão de ter dado causa ao acidente de trânsito por estar alcoolizado e colidir na traseira de um dos veículos, causando danos ao outro veículo (engavetamento), conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar a parte reclamada, ao pagamento dos danos materiais advindos do acidente de trânsito em que se envolveu, fixando o montante indenizatório em R$ 5.640,00 (cinco mil, seiscentos e quarenta reais), referente ao veículo Cruze, conduzido pela parte autora LEANDRO e R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), referente ao veículo FIAT Strada, conduzido pela parte autora Roniclei, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde o evento danoso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Indefiro o pedido de indenização por dano moral, nos termos da fundamentação supra.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a ocorrência de cerceamento de defesa porque houve julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência. Argumentou que a audiência se faz necessária porque há controvérsia sobre a dinâmica dos fatos, pois o autor LEANDRO DE FRANCA SANTOS narrou no Boletim de Ocorrência que um terceiro freou repentinamente impedindo-o de adotar qualquer reação senão frear bruscamente, o que causou o acidente.

Ao final, requereu o provimento do recurso para anular e determinar a reabertura da instrução ou, alternativamente, reconhecer a culpa concorrente do autor LEANDRO DE FRANCA SANTOS, ou que seja condenado a ressarcir apenas os danos do veículo do autor RONICLEI OLIVEIRA DA SILVA, de cujo veículo atingiu a traseira.

Houve a apresentação de contrarrazões, com impugnação ao pleito de gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Os Recorridos alegaram que a parte Recorrente, apesar de ter logrado êxito no deferimento da gratuidade da justiça, não faz jus a ele, pois é empresário conhecido na cidade.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
, quem reside na Comarca,

deferiu a gratuidade. Por outro lado, os Recorridos sustentam que a parte promovida, ora Recorrente, é empresário, porém não juntaram qualquer prova que demonstre essa condição. Não juntaram certidão da Junta Comercial ou mesmo da Receita Federal ou contrato social.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se trata de acidente de trânsito, no qual a parte promovida, ora Recorrente, embriagado, colidiu na traseira do veículo do promovente RONICLEI OLIVEIRA DA SILVA, que por sua vez, foi lançado sobre o veículo do promovente LEANDRO DE FRANCA SANTOS, causando danos materiais em ambos os bens.

Portanto, apesar da insurgência da parte promovida, ora Recorrente, no sentido de que há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, razão não lhe assiste. Há prova incontestável de que estava embriagado no momento do acidente e que colidiu na traseira dos outros veículos, engavetando-os.

Afora a presunção legal de que aquele que abalroa na traseira de outro veículo é culpado, no caso, há farta prova de que, realmente, o promovido teve culpa exclusiva pelo acidente, de modo que o julgamento antecipado é um imperativo, por conta dos princípios da celeridade e economia processual.

De nada serve querer provar que o promovente LEANDRO DE FRANCA SANTOS freou o veículo e que isso causou o acidente, pois o condutor do veículo que transita atrás tem do dever de cuidado, lhe sendo exigido prudência, o que não foi possível no caso porque estava com os sentidos prejudicados por conta da embriaguez.

Diante da existência de provas suficientes à formação da convicção do magistrado inexististe cerceamento de defesa. O magistrado é o destinatário da prova e, diante da existência das provas necessárias ao julgamento da lide, não há se falar em cerceamento de defesa.

Comprovada a imprudência da parte promovida ao abalroar a traseira do veículo de um dos promoventes arremessando-o ao veículo do outro promovente, bem como que estava alcoolizado no momento do acidente, resta demonstrada a responsabilidade da parte promovente não havendo necessidade de outras provas.

Há presunção de culpa de quem colide na traseira de outro veículo, porém, no caso, houve comprovação da culpa.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020